Tribunal: TJBA
Processo: 0501316-80.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501316-80.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUIZ ROGERIO CORREIA DE ALMEIDA e outros Advogado(s): EPIFANIO DIAS FILHO, LUANA REIS FERREIRA, VANESSA SANTOS LOPES APELADO: CECILIANA CASTRO GOUVEIA e outros Advogado(s):VANESSA SANTOS LOPES, EPIFANIO DIAS FILHO, LUANA REIS FERREIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. SUB-ROGAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA COMUM DAS DÍVIDAS RECLAMADAS. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO NA SENTENÇA. VEÍCULO JÁ ABRANGIDO NA PARTILHA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL AO EX-CÔNJUGE POR USO DE IMÓVEL QUE SERVE TAMBÉM A UM DOS FILHOS EM COMUM. POSSIBILIDADE. NÃO CONSTATADA VIABILIDADE DE USUFRUTO DO BEM COMUM PELA PARTE ADVERSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES STJ. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0501316-80.2017.8.05.0001, em que figuram como apelantes simultâneos LUIZ ROGERIO CORREIA DE ALMEIDA, pelo polo ativo, e CECILIANA CASTRO GOUVEIA, pelo polo passivo. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso adesivo da parte ré, nos termos do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator